Tribunal: STF
Processo: ADI 6565
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Verde (PV), a fim de que se declare a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Federal nº 9.192 de 21 de dezembro de 1995, que alterou o art. 16, inciso I, da Lei Federal nº 5.540/68, e do art. 1º do Decreto Federal nº 1.916, de 23 de maio de 1996.
    Os dispositivos impugnados têm a seguinte redação:
    “Lei Federal nº 9.192/1995
    Art. 1º O art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.420, de 3 de junho de 1977, e pela Lei nº 7.177, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:
    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal;
    II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição;
    III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias;
    IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
    V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado o disposto nos incisos I, II e III;
    VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituição;
    VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos;
    VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.
    Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.”
    Decreto nº 1.916/96
    Art. 1° O Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição, ou por outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim.”
    Alega o partido requerente que tais dispositivos têm sido aplicados pelo Presidente da República de forma a violar a Constituição da República quanto aos princípios da autonomia universitária (art. 206, II, III e VI; e art. 207), da impessoalidade e da moralidade pública (art. 37, caput).
    Alega que, como forma de se contrapor às práticas do governo ditatorial de intervenção nas Universidades, a Constituição de 1988 consagra a autonomia universitária para a plena liberdade de circulação de ideias e conhecimento. 
    Narra que, a despeito deste arcabouço normativo, o Governo Federal estaria atentando contra a autonomia universitária ao efetivar a nomeação de reitores sem legitimação democrática das comunidades acadêmicas. Cita, a este respeito, a nomeação, para o cargo de Reitor, de candidatos que não figuraram em primeiro lugar das listas tríplices respectivas da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e da Universidade Federal e do Recôncavo da Bahia.
    Aduz que as referidas nomeações também se furtaram a qualquer justificativa técnica ou científica, representando, apenas, uma postura política de contraposição à autonomia das Universidades Federais. Isto representaria frontal contraposição às exigências de motivação dos atos administrativos, mesmo daqueles entendidos como atos discricionários. 
    Argumentando encontrarem-se configurado os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento de medida cautelar. Em relação ao risco da demora da decisão final, alega que há, em futuro próximo, a possibilidade de nomeação de reitores em importantes universidades brasileiras, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal de São Carlos.
    Requer, em sede liminar:
    “(i) O deferimento da Medida Cautelar para a suspensão da vigência do art. 1º da Lei Federal nº 9.192 de 21.12.1995, que alterou o art. 16, inciso I, da Lei Federal nº 5.540/68, e do art. 1º do Decreto Federal nº 1.916, de 23/05/1996, bem como para:
    (i.1) Suspender as nomeações dos processos eleitorais em curso até o julgamento definitivo de mérito por parte desta Egrégia Corte;
    (i.2) Sejam nomeados, EXCLUSIVAMENTE, os candidatos mais votados pelas comunidades acadêmicas nos processos já vindos de votação para reitores e vice-reitores nas Universidades e Institutos Federais de Educação Superior;
    (i.3) Ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, o que se admite ad argumentandum tantum, que seja deferida a Medida Cautelar para que as nomeações obedeçam, minimamente, aos critérios técnicos exigidos do Gestor Público”.
    No mérito, requer a declaração total de inconstitucionalidade dos dispositivos acima referidos ou, alternativamente, a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, para que a União realize a nomeação de candidatos em estrita observância a critérios técnicos, sob pena de incorrer em desvio de finalidade do ato administrativo.
    Pediram ingresso no feito, a título de amicus curiae, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior ANDIFES; a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico PROIFES – FEDERAÇÃO; o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul - ADUFRGS SINDICAL; e a União Nacional dos Estudantes – UNE.
    Os pedidos foram deferidos, uma vez constatada a relevância da matéria e a representatividade temática dos requerentes.
    É o relatório.
    Decido.
    2. Requerem o ingresso no feito, como amicus curiae, Ana Flávia Oliveira Barbosa e Lira e Natália Bastos Bonavides. 
    Como pude assentar anteriormente, o amicus curiae se revela importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.
    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.
    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.
    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.
    Anoto, igualmente, que o Código de Processo Civil, em seu art. 138, reconhece a possibilidade de que os amici curiae detenham simplesmente a qualidade de pessoas naturais. Cito:
    “ Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.
    Ante este contexto normativo, entendo que a requerente Ana Flávia Oliveira Barbosa e Lira demonstrou a contento a relevância da matéria e sua representatividade, uma vez que ocupa o cargo de Coordenadora Geral do Diretório Central Estudantil (DCE) Romana Barros da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). O objeto dos autos, neste sentido, se coaduna com a dimensão social e política de sua atuação. 
    A requerente Natália Bastos Bonavides, contudo, limitou-se a informar, no autos, sua condição de parlamentar, não especificando, contudo, sua representatividade temática material e especial. Não vejo, portanto, como deferir o pedido da ilustre deputada. O Tribunal já proferiu decisão neste sentido nas ADIs 5.798 (rel. Min. Celso de Mello), 4.265 (rel. Min. Ricardo Lewandowski), 3.695 (re. Min. Teori Zavascki).
    Diante do exposto, nego o pedido de ingresso no feito, como amicus curiae, a Natália Bastos Bonavides.
    Admito Ana Flávia Oliveira Barbosa e Lira como amicus curiae, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente